Tribunal: TJDFT
Processo: 0023493-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante WILL ROBSON FELICIANO DE CARVALHO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de violação aos princípios da boa-fé e da paridade de armas, bem como de ilegitimidade passiva, suscitada pelo apelado CESAR RAMOS DA SILVA em sede de contrarrazões (ID 46387987 – pág. 2/4). Publique-se.